Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707886-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ARLEY MACEDO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO MONOCRÁTICA O apelante sustenta a responsabilidade do banco pelo pagamento de boleto fraudado, no valor de R$ 23.821,30 (vinte e três mil oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos), e afirma que teve que repetir o pagamento para obter a liquidação da dívida junto à instituição financeira. Ao mesmo tempo em que movimenta valores expressivos, pede os benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial seus últimos contracheques, declaração completa de imposto de renda/declaração de isento ou carteira de trabalho, além do contrato referente ao empréstimo mencionado no recurso. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção. Intime-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador (data e assinatura eletrônicas)